Tribunal: TJDFT
Processo: 0027396-60.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0027396-60.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME APELADO: ANDERSON BATISTA DE MELO D E S P A C H O INTIME-SE a apelante, EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, no prazo de 5 dias úteis, a fim de regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação, considerando que não há nos autos procuração/substabelecimento outorgando poderes a advogada que subscreve eletronicamente o recurso, AMANDA PIMENTA GEHRKE, OAB/DF no 52.525, conforme se infere dos documentos de ids 21126260, 21126270, 21126273, 21126287, 21126291, 21126308, 21126341, 21126348, 21126369, 21126377, 21126400, 21126425, 21126450, 21126453, 21126461, 21126471 e 21126483. Publique-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora